Tribunal: STF
Processo: HC 60620
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
1- Habeas corpus. A falta de especificação em minúcia do fato delituoso, na portaria acusatória, não acarreta a nulidade do
processo, desde que ela contenha descrição satisfatória do atropelamento, com indicação do dia, lugar e vítima.
2-Contendo a portaria defeitos, cabia ao acusado argui-los na defesa prévia. Não o fazendo, ter-se-ão por sanados.